Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743294-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE VIEIRA SALAZAR APELADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por TATIANE VIEIRA SALAZAR (ré) em face da sentença (Id. 41925494) proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela e Pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por LUCIANO ORNELAS CHAVES, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida e condenando a requerida à obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar qualquer ato que denigra a imagem, nome e/ou reputação do autor com publicações em redes sociais ou qualquer outro meio, sob pena de multa em caso de desobediência, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato praticado e a pagar compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, estes devidos desde a data do evento danoso (13/11/2021 – ID no 110856361, quando o autor tomou conhecimento das publicações). Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários pela parte ré, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I. Em suas razões recursais a parte Ré/Apelante requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça em sede de recurso. Defende, em síntese que não têm condições de arcar com os ônus processuais sem que este prejudique a sua subsistência. Intimada a justificar e comprovar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando documentos que fossem capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade (id. 42014278), a apelante se manteve inerte (id. 42998519). Indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita e regularmente intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de deserção (Id. 43930406), a apelante deixou o prazo transcorrer in albis (Id. 44941601). É o relato. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte apelante interpôs o presente recurso sem o comprovante de pagamento de custas e emolumentos pertinentes e teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, razão pela qual foi intimada a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (Id. 43930406 - Pág. 4). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 44941601, deixando, assim, de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista legalmente. Portanto, a parte apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo, de maneira a não ser mais possível sua regularização/complementação, diante, inclusive, da intimação para o recolhimento do preparo, conforme teor da decisão citada, e evidente inércia em atender o comando judicial. Logo, não tendo a apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na data da interposição do apelo, e tampouco realizado o pagamento após decisão posterior, o presente recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1418757, 07304013920188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. (...) 7. Recurso da primeira ré não conhecido. Recursos do autor e do advogado da segunda ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1362773, 07037320920198070002, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação ora interposto por TATIANE VIEIRA SALAZAR. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora